Tribunal: TJSP
Processo: 2159224-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição, Omissão e Obscuridade – Matéria atinente a liberação dos valores penhorados - Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2159224-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes BRASIL PET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PET SHOP LTDA,
FERNANDO BRUNO DE ALBUQUERQUE e RENATA DUARTE AMARAL, é
embargado MJI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159224-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23549
2
Embargos de Declaração no 2159224-42.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Brasil Pet Comércio e Serviços de Pet Shop Ltda
Embargada: MJI Empreendimentos e Participações Ltda
Juiz(a): Claudia Longobardi Campana
VOTO 23.549
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição,
Omissão e Obscuridade Matéria atinente a liberação dos
valores penhorados - Inexistência de quaisquer dos
defeitos mencionados pelo artigo 1.022, do Código de
Processo Civil - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASIL
PET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PET SHOP S/A contra o V. Acórdão proferido
no agravo de instrumento em que é recorrente invocando a ocorrência de
omissão, contradição e obscuridade.
Em síntese, reitera as razões recursais expostas no
agravo.
Alega que a omissão se consubstancia na análise sobre o
pedido liminar que englobava a não liberação dos valores penhorados.
Aduz que a discussão arguida nos embargos à execução
vai muito além do simples excesso no cálculo ou exequibilidade do título, o
que impede que os valores penhorados sejam liberados prematuramente
até o deslinde da demanda.
Alega que a observação constante do Acórdão deixa uma
interpretação obscura acerca da possibilidade de levantamento dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159224-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23549
3
pelo agravado assim que cumprir a determinação judicial e tal insegurança
não deve pairar sobre o caso, eis que há discussão sobre legitimidade para
responder pelos débitos.
Supridos os vícios alegados, requer o acolhimento
recursal.
É o relatório.
A decisão não padece de qualquer defeito.
Insiste a embargante em convencer esta Corte ao
reexame e reforma do V. Acórdão proferido nos autos.
O texto do julgado é suficientemente claro e incisivo não
comportando qualquer possibilidade de dúvida. Nenhuma omissão nele se
contém, dirigindo-se as colocações da embargante apenas para obter um
juízo de revisão que se mostra inadmissível na espécie.
A rediscussão da matéria, in casu, é incabível, pois,
conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Não é caso de rediscussão da matéria e os argumentos
aqui reiterados não são capazes de trazer outro entendimento, senão o já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159224-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23549
4
explicitado.
Oportuno relembrar que a determinação do juízo
singular não é de liberação, mas sim de transferência dos valores
bloqueados para a conta do Juízo, devendo-se aguardar a decisão dos
embargos de declaração opostos na ação de despejo. Ademais, o mérito
recursal se refere a declaração de impenhorabilidade dos valores e nulidade
da execução pela ausência dos requisitos essenciais.
A finalidade dos embargos de declaração é elucidar
obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. No caso sub judice não
houve qualquer vício autorizador do instrumento jurídico.
Pelos
motivos
apresentados
constata-se
que
a
irresignação não está ligada especificamente a qualquer vício, inexistindo,
portanto, motivo para haver pronunciamento de integração.
Diante destas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022, do Código de
Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator